Tribunal: TJMT
Processo: 1017551-22.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017551-22.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDI MARLI WALDOW - CPF: 839.793.521-53 (APELANTE), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS VOLUNTARIAMENTE A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira pelas fraudes realizadas em conta corrente da apelante, considerando-se a alegação de ausência de mecanismos de segurança adequados e a possibilidade de excludente de culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, sendo necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados ao consumidor.

4. No caso concreto, restou demonstrado que os dados bancários foram fornecidos pela própria correntista a terceiros, em conduta negligente, afastando o nexo causal e configurando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3
o
, inciso II, do CDC.

5. Inexistência de provas nos autos que indiquem falha nos sistemas de segurança ou omissão do banco recorrido. Campanhas educativas promovidas pela instituição financeira atendem ao dever de informar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em contas bancárias pode ser afastada diante da configuração de culpa exclusiva do consumidor que, por negligência, forneceu voluntariamente dados sigilosos a terceiros."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2
o
, 3
o
, 14, § 3o, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Apelação Cível n.
07271062320208070001
, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 02/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Edi Marli Waldow, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, por ela proposta (id. 263124784, págs. 01/08).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, respondem, independentemente de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Aduz que foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Apelado e que a ausência de mecanismos de segurança robustos, com vistas a prevenir fraudes, demonstra que falhou no seu dever de cuidado.

Assevera que os golpistas tinham informações detalhadas de sua conta, o que implica reconhecer que houve falha na prestação de serviços pelo Recorrido.

Defende que o argumento de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, porque o Recorrido falhou ao não detectar e impedir a fraude, ou seja, não adotou as medidas necessárias para garantir a segurança das operações, configurando defeito na prestação do serviço.

Sustenta que o Apelado deve ser condenado ao pagamento da indenização por danos materiais e morais, bem assim a repetição de indébito.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a manutenção da sentença (id. 263124794, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Edi Marli Waldow, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, por ela proposta.

Consta dos autos que Edi Marli Waldow propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra o Banco Bradesco S/A, alegando que, no mês de novembro de 2023, recebeu uma ligação, em que uma pessoa dizia ser funcionário do Requerido, informando-a que
tinha ocorrido uma transação via PIX para uma terceira pessoa.

Sustentou, na inicial, que informou que não tinha feito tal transferência, e assim, a suposta atendente do Requerido orientou a realizar diversos procedimentos para ocorrer o estorno dos valores, inclusive, foi solicitado que ela desinstalasse o aplicativo banco e somente no dia seguinte instalasse novamente.

Salientou que, ao desligar o telefone, percebeu que foram feitas duas transferências via PIX, utilizando o limite do cheque especial, no valor total de R$ 14.499,99 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Enfatizou que comunicou o gerente de sua conta bancária e fez a abertura de contestação, visto que não foram feitas por ela, lavrando, ainda, um Boletim de Ocorrência.

Afirmou que o Requerido se negou a proceder ao estorno dos valores e que o golpe ocorreu por ausência de medidas de segurança do Requerido e, por isso, deve ser condenado ao pagamento dos danos materiais e morais, bem assim a repetição do indébito.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

35. Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, revogando a liminar deferida e resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

36. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor inicial da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

(Sic).

Contra essa decisão, Edil Marli Waldow
interpôs o Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre assinalar que,
in casu
, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

Analisando detidamente os argumentos apresentados pela Apelante, no que concerne ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira Apelada, nos termos do artigo 14, § 1
o
, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendo que não merecem acolhimento, porque, embora a responsabilidade seja, de fato, objetiva, ela não é irrestrita.

O artigo 14, §3
o
, inciso II, do CDC, prevê que o fornecedor de serviços poderá ser eximido de responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. Veja-se:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° - (...).

§ 3° -
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
(Destaquei).

No caso vertente, tenho que restou caracterizada a excludente de responsabilidade, uma vez que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta negligente da correntista, ora Apelante.

Conforme consta dos autos, a fraude perpetrada por terceiros não se originou de qualquer falha nos sistemas de segurança do Banco Bradesco S/A, mas, sim, da atitude imprudente da Recorrente ao fornecer dados pessoais a terceiros, na equivocada suposição de tratar-se de funcionário da instituição financeira.

Aliás, essa dinâmica foi confirmada pela própria Apelante, na sua petição inicial e no relato constante do Boletim de Ocorrência Policial anexo aos autos.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a fraude não ocorreu nas dependências da instituição bancária, tampouco há nos autos elementos que demonstrem qualquer ingerência do Apelado nos fatos narrados ou na conduta dos supostos fraudadores.

Ademais, é notório que as instituições financeiras informamam seus clientes, quanto às práticas de segurança, incluindo a veiculação de campanhas informativas sobre a inexistência de contatos telefônicos para solicitação de dados ou realização de operações financeiras, conforme apontado na peça de defesa.

Outrossim, o fato de os golpistas terem utilizado o limite do cheque especial não impõe ao Apelado a obrigação de prever ou evitar eventos causados exclusivamente pela imprudência da cliente.

Registro que não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore a alegação de que os dados sigilosos da Apelante teriam sido acessados no âmbito interno do Apelado ou de sua central telefônica.

Dessa forma, resta inviável responsabilizar a instituição financeira Recorrida pelos prejuízos sofridos pela Apelante.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. REPARAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Nos termos do art.
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2 - A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência da Apelante na guarda da senha e do cartão magnético, possibilitando que terceiros deles se utilizassem para lesá-la, tendo ela caído no denominado golpe do motoboy,
o que não guarda relação com a conduta dos Réus, que não podem ser responsabilizados por situação para a qual não concorreram.

3 - Não se evidenciando que as instituições financeiras agiram ou se omitiram de maneira prejudicial ou que incorreram em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, resta afastada a sua responsabilidade pelas transações rejeitadas pela correntista, realizadas em seu cartão de crédito mediante uso de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível e, por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos materiais ou morais que a ele correspondam.
Apelação Cível desprovida. (TJDF, Acórdão 1344698,
07271062320208070001
, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021). (Negritei).

Por tais considerações, mostra-se correta a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial, em virtude da ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta atribuída ao Apelado.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por

Edi Marli Waldow, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono do Recorrido, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025